Tribunal: TJMT
Processo: 0016990-59.2016.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016990-59.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 019.008.531-24 (APELANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARIO FERNANDES DE LIMA - CPF: 010.175.811-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - INVIABILIDADE –– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Anderson de Almeida
, vulgo “Chupim”, no incurso do artigo 180, §1º do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna: a) pela absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de receptação; e b) subsidiariamente, pela desclassificação para modalidade culposa.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (ID 159458406).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 162327659).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna pela absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de receptação e, subsidiariamente, pela desclassificação para modalidade culposa.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, restou devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de receptação, através do Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações da representante da empresa vítima, Auto de Avaliação e Entrega, Declarações de Testemunhas e Interrogatório do Réu (Id 159548405).

Extrai-se dos autos que Anderson Douglas da Cruz, vulgo “Indinho”, quando ouvido em Juízo, em outra demanda que apurava o crime de roubo, relatou que vendia as joias produtos do crime, a Anderson de Almeida, vulgo “Chupim” ora acusado, que era ourives, o que motivou a investigação em seu desfavor.

Assim, no dia 20 de junho de 2016 os investigadores de polícia foram até a casa de Anderson de Almeida e relataram que ele confessou ter comprado ouro de “Indinho”, aproximadamente 18 gramas, extraído de 04 alianças e 01 pingente, que havia derretido e feito um novo anel, que estaria na casa de Dario Fernandes, para a colocação de uma pedra.

Durante a oitiva como informante de Anderson Douglas da Cruz, vulgo “Indinho”, em juízo, ele reafirmou que vendeu o produto de roubo ao ora acusado, e que o mesmo possuía ciência da origem criminosa. Vejamos trecho do depoimento:

“Anderson: conheci ele em uma oficina de moto.

Promotor: você chegou a vender ouro pra ele?

Anderson: Sim

Promotor: que quantidade?

Anderson: não me recordo não, mas foi bastante.

Promotor: e esse ouro era oriundo de que?

Anderson: de roubo.

Promotor: roubo? Que você praticou?

Anderson: sim

Promotor: e você vendeu pra ele, você falou que era de roubo?

Anderson: sim, ele sabia né

Promotor: você saberia expressar que tanto?

Anderson: ahhh eu não tenho ciência não, mas umas 300 gramas, recebi 100 reais por grama.

(...)

Anderson: umas duas vezes que ele comprou, ele tinha ciência, eu mostrei até minha arma de fogo.”

Por outro lado, o acusado embora admita ter comprado ouro de “Indinho”, se contradiz entre a fase extrajudicial e judicial no que tange ao seu conhecimento da origem criminosa, a quantidade adquirida e até mesmo a forma com que se conheceram.

Vejamos trecho do seu depoimento extrajudicial,
in verbis
:

“(...) QUE interrogando não conhecia o INDINHO/(ANDERSON DA CRUZ), e quem passou o contato do interrogando foram alguns rapazes do lava jato; QUE INDINHO, no indo da semana passada, ofereceu ouro ao interrogando a R$75,00 (setenta e cinco) a grama; QUE INDINHO pegou o telefone do interrogando e ligou para o mesmo, que foi até a casa de INDINHO e comprou 5 gramas de ouro; QUE interrogando foi até a casa de INDINHO na quarta- feira passada, e as peças que haviam na casa de INDINHO era um brinco de pedra, um anel de imagem e outro anel com detalhes tipo terço, as três peças tinham 5 gramas; QUE no outro dia INDINHO foi ate a casa do declarante, pois o mesmo havia informado onde morava, mas o interrogando não comprou nada do mesmo neste dia; QUE após alguns dias, INDINHO foi novamente a casa do interrogando com 04 alianças, que davam aproximadamente 13 gramas; QUE após isso não comprou mais nada de INDINHO; QUE o dinheiro apreendido, no-valor de R$-1.100,00 (mil e cem) era para pagar INDINHO, que seria das 13 gramas e o pagamento seria feito hoje; QUE o interrogando somente fornece recibo se o cliente pede, e o mesmo presta serviço para loja pupila; QUE na casa do declarante não havia mais nenhuma joia de INDINHO; QUE INDINHO, informou que as joias o mesmo pegava na boca de fumo; QUE o valor pago pelo ouro é de mercado, por isso não desconfiou que pudesse ser roubado; (...)” ( Id159458340)

Por outro lado, no seu interrogatório judicial descreve que,
in verbis:

“(...) o total eu comprei foi 13 gramas dele. Na verdade eu não o conhecia, foi através de um amigo meu que tinha lava jato, o Indinho ofereceu para esse rapaz e ele disse que não comprava né, e como eu morava perto desse lava jato ele passou meu telefone para o Indinho. Ai ele me ligou falando que tinha as gramas de ouro. Como eu pensei que ele era amigo do rapaz do lava jato, eu pensei decerto o cara era de boa índole, ai ele foi a casa e eu comprei o ouro dele. Paguei acho que 75 reais a grama, porque era peça usada quebrada (...) na verdade peça usada não tinha muito que ter nota (...) não desconfiei, ele foi todo de roupa social, terno (...) nenhum momento eu disse que sabia que tinha origem de boca de fumo”

Como se verifica, não dúvidas que Anderson adquiriu o ouro de “Indinho”, bem como que tinha ciência de que era produto oriundo de roubo. Desta forma, restou comprovada a materialidade e autoria delitiva.

Com efeito, em que pese o apelante alegar que não tinha ciência da origem ilícita do ouro, é cediço que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ou, como no caso em comento, comercializando o objeto do crime, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

(Destaquei)

Aliás, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Assim, forçoso reconhecer que a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita do ouro não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, sobretudo porque na fase extrajudicial alegou que “Indinho” o informou ter origem em boca de fumo, o que já deveria expressar o mínimo de desconfiança.

Não bastasse, para que alguém seja punido pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime, ou seja, dolo direto, bastando que o agente
deva saber
que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

Pelos mesmos fundamentos até então delineados é que se revela descabido, também, o pleito de desclassificação do crime para receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), já que para a configuração dessa modalidade não se admite o exercício da atividade comercial, como ocorreu no caso em apreço.

O crime de receptação qualificada (§ 1º do art. 180 do CP) é crime próprio, vez que somente pode ser praticado por quem exerça atividade comercial ou industrial, e o § 2º complementa a norma ao dispor que à atividade comercial se equipara qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido em residência. Vejamos:

“Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º
- Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar,
vender
, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime
:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º
- Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.”
(Destaquei)

No caso dos autos, percebe-se que o acusado atua como ourives, comprando ouro, derretendo para fabricar joias e vende-las. Portanto, ante as provas existentes no caderno processual, é imperativa a manutenção da sentença, com a condenação do apelado no incurso do artigo 180, §1º, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação ou absolvição, conforme pretende a defesa.

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO - 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022, destaquei).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023